Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700239-07.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ARTUR ALMEIDA CARNEIRO D E C I S Ã O Apelação – Intempestividade – Não Conhecimento BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca Apreensão no 0700239-07.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor de ARTUR ALMEIDA CARNEIRO, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 41237292), o apelante sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para promover o pagamento das custas intermediárias, pois trata-se esta de diligência que lhe incumbia, assim, pugna pela cassação da Sentença diante da ausência de intimação pessoal para suprir a falta processual. Preparo regular (ID 41237293). O prazo para a parte ré apresentar Contrarrazões decorreu sem que houvesse manifestação (ID 41237298). É o relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Observa-se que a Sentença foi considerada publicada para o réu no dia 01/07/2022, como consta na certidão de ID 41237287. Mediante consulta ao sistema informatizado da Primeira Instância deste Tribunal, constatei que o réu, por intermédio de seu patrono, teve ciência da Sentença pelo Portal Eletrônico do Tribunal no dia 11/07/2022 (ID 41237292). Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 12/07/2022, consoante disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 09/08/2022, conforme certidão de ID 41237298, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 16/09/2022 (ID 41237292), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator